Tribunal: TJDFT
Processo: 0735215-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.

1. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, ainda que se trate de dívida de natureza não alimentar, desde que preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família.

2. Presentes nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, abatidas as rubricas compulsórias e as pensões alimentícias, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de dívida não alimentar.

3. Recurso não provido.